Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745989-79.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: RAFAEL JOSE DE SOUZA AMADOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, na Ação Civil Pública Cível n. 0712849-45.2024.8.07.0003, proposta pelo agravante contra RAFAEL JOSE DE SOUZA AMADOR - “ÓTICA LAY”, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a agravante buscava que o agravado, que se constitui como ótica, fosse impedido de realizar exames de vista e prescrever lentes por intermédio de optometristas. Após a inclusão do processo na pauta da 3a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 04/02 a 11/02), o agravante apresenta petitório sob o ID 68009191, postulando a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral na modalidade de videoconferência ou híbrida. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de exclusão do processo da pauta virtual, oportunizando ao advogado da parte agravante a sustentação oral. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 3a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 04/02 a 11/02) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelo advogado do agravante. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025 às 12:16:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora